Tribunal: TJES
Processo: 5019254-33.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019254-33.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELOISA HELENA RIBEIRO DA SILVA

APELADO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO CONTRATADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos (R$ 46,62 mensais) efetuados por associação em benefício previdenciário de idosa, sem prova de relação jurídica válida. A apelante busca a majoração do dano moral fixado em R$ 3.000,00 e a reforma da verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando sua majoração; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa diante do baixo valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento do dano moral deve observar o método bifásico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como compensação à vítima e desestímulo ao ofensor, sem causar enriquecimento ilícito.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) estabelece, em casos análogos de descontos indevidos em benefícios previdenciários, o patamar médio de R$ 5.000,00 para a indenização extrapatrimonial.

A quantia de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente frente à natureza alimentar da verba atingida e ao caráter pedagógico da condenação, embora a pretensão de R$ 14.000,00 seja excessiva dada a curta duração dos descontos (duas parcelas).

Os honorários advocatícios, quando resultarem em valor ínfimo se aplicados sobre o proveito econômico ou valor da condenação, devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, para garantir a remuneração condigna do trabalho profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a demanda versa sobre dois descontos de R$ 46,62 (competências 08/2020 e 09/2020) de contribuição associativa efetuados pela
UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL
(UNIBAP) no benefício previdenciário da autora, sob a rubrica "250 - CONTRIBUIÇÃO UNIBRASIL", sem que houvesse, segundo a recorrente, relação jurídica válida entre as partes.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que os documentos apresentados pela requerida para comprovar a filiação continham divergências graves de dados pessoais e datas, falhando o réu no ônus de demonstrar a regularidade da contratação.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) que o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, qual seja, R$ 3.000,00, é irrisório e não atende à tríplice função da indenização (compensatória, punitiva e preventiva); (ii) que a apelada agiu de má-fé ao efetuar descontos em verba alimentar sem a devida contratação, o que justifica a majoração para R$ 14.000,00; e, por fim, (iii) que os honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, resultam em valor ínfimo, devendo ser fixados por apreciação equitativa.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir o cabimento da majoração do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 14.000,00 e a forma de fixação dos honorários sucumbenciais.

Como cediço, de há muito o c. STJ assentou entendimento de que, para a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, cumpre ao órgão julgador escorar-se em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico (STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

Desse modo, o valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, de forma a coibir a reincidência da conduta ilícita daquele que causou o dano, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido do lesado, nem, por outro lado, incentivar a prática perpetrada pelo ofensor.

Em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários por associações, a jurisprudência do TJES tem fixado indenizações que giram em torno de
R$ 5.000,00
, a depender do tempo de desconto e da reiteração da conduta, de forma que a pretensão de R$ 14.000,00 destoa consideravelmente da média aplicada, haja vista que, tendo como ponto de partida o disposto no art. 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano.

No caso, muito embora se trate de desconto em verba alimentar de pessoa idosa, a repercussão fática não demonstrou gravidade excepcional que justificasse a elevação do
quantum
para o patamar de R$ 14.000,00 pretendido, haja vista que os descontos indevidos limitaram-se a duas competências (08/2020 e 09/2020), totalizando o valor material de R$ 93,24.

Ademais, segundo documentos dos autos, a renda da Recorrente limita-se ao benefício previdenciário, que, em 2023, girava em torno de R$ 2.147,30 líquidos.

Como visto, de rigor que o decreto condenatório observe a proporcionalidade entre a natureza do dano e a indenização fixada, de forma a não ultrapassar o limite razoável, compensando, dentro do possível, a parte requerente pelos transtornos sofridos, sem configurar locupletamento sem causa.

À luz de tais parâmetros, e sem desconhecer a natural oscilação da jurisprudência pátria, ainda que o valor ora postulado não se afigure adequado às peculiaridades do caso vertente, entendo que o
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 merece uma majoração a fim de se ajustar ao patamar indenizatório reconhecido nesta Corte de Justiça em casos similares, conforme se denota dos julgados ora colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados na conta-corrente do demandante, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2) Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em descontos indevidos em sua conta-corrente. 3) Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (AC 0002579-45.2021.8.08.0014, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 16.03.2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULA Nº 362 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando a inversão do ônus da prova deferida, a Apelante não logrou êxito em provar a regularidade do crédito objeto de cobrança e inscrição no cadastro de inadimplentes. 2. Nos casos de inclusão indevida de dados nos cadastros de serviço de proteção ao crédito, é desnecessária a demonstração do dano moral, que, por ser inerente a ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. Precedentes do STJ. 3.
Reconhecida a ocorrência do dano moral em face da negativação indevida, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser mantido, haja vista que atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito, não havendo nenhuma circunstância nos autos capaz de reduzir o montante
. 4. Relativamente ao termo inicial de incidência da correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais, ao contrário do afirmado pelo Apelante, foi determinado o termo inicial previsto na Súmula nº 362, STJ, qual seja: a partir do arbitramento, conforme requer o apelante. 5. Recurso conhecido e improvido. (Data: 13/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0005574-45.2018.8.08.0011, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE. ASSINATURA FALSIFICADA.CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA.NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O recorrido ingressou com ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais visando o reconhecimento da ausência de contratação, descabimento das cobranças perpetradas pela recorrente e, por consequência, da necessidade de fixação de reparação extrapatrimonial em virtude das negativações indevidas. 2) A prova pericial produzida no autos atestou que as assinaturas apostas nos contratos apresentados pela recorrente divergiam do material gráfico colhido para fins de comparação, restando patente a falsificação e a inexistência de relação contratual entre as partes. 4) No que pertine ao dano moral, é sabido que “(...) Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. (...)” (STJ - AgInt no REsp: 1828271 RS 2019/0217250-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020). 5)
A importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, mormente quando sopesado o grau de reprovabilidade da conduta da apelante, a extensão do dano à imagem do apelado, assim como o caráter punitivo/pedagógico do instituto
. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 09/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0002035-98.2018.8.08.0002, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS IN RE IPSA - DEVIDA A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. Em razão da negativação indevida, foi reconhecido o dano moral in re ipsa, tendo o apelado sido condenado ao pagamento de indenização arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 2. Nos termos do art. 944, caput, cumulado com o art. 884, caput, ambos do Código Civil, a indenização deve ser razoável e proporcional à extensão do dano, sem implicar enriquecimento sem causa; 3.
A indenização arbitrada na origem, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), é insuficiente para reparar o dano moral in re ipsa sofrido. A quantia é exígua e está aquém do valor que este egrégio Tribunal de Justiça costuma arbitrar em casos análogos, que corresponde a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes
; 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 10/Apr/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000145-07.2022.8.08.0032, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em vista disso, parece-me adequado majorar a indenização para R$ 5.000,00.

Quanto ao argumento relacionado à verba honorária, assiste razão à apelante, tendo como ponto de partida o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, segundo o qual, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

A esse respeito, sublinhe-se que a verba honorária possui caráter alimentar e deve remunerar condignamente o trabalho realizado, o que justifica, no presente caso, o afastamento do critério de percentual sobre a condenação em favor do arbitramento por equidade.

Nesse contexto, a reforma da sentença nesse particular é medida que se impõe, a fim de adequar os honorários advocatícios para patamar condizente com a realidade processual.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
dou PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa (Art. 85, § 8º, CPC), no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se íntegros os demais termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)